Tribunal: STF
Processo: HC 212736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2022, por André Martino Dolabela Chagas e outros, em benefício de Reinaldo Junio Costa de Oliveira. Alega-se constrangimento ilegal “considerando a demora para o julgamento” do Habeas Corpus n. 708.919/MG, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 27.7.2021, o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido na posse de “301,0g (trezentos e um gramas) de maconha, 4,60 (quatro gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 0,30g trinta centigramas) de crack”.



    3. Na audiência de custódia, a magistrada da Central de Flagrantes da Comarca de Belo Horizonte/MG a ele concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas, tendo o Ministério Público interposto recurso em sentido estrito para que fosse decretada a sua prisão preventiva (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.21.148722-8/000). 



    4. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso, decretando a custódia preventiva do paciente nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Kárin Emmerich. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP – REITERAÇÃO DELITIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva decretada em face da gravidade em concreto do delito revelada pela quantidade de entorpecentes apreendidos e do risco de reiteração delitiva” (fl. 38, doc. 5).



    5. A defesa impetrou, então, em 25.11.2021 o Habeas Corpus n. 708.919/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 26.11.2021, indeferido a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “Não percebo a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Aparentemente, há fundamentação idônea para a manutenção do decreto de prisão, pois o Tribunal a quo, ao cassar a decisão concessiva da liberdade provisória, considerou que pesam contra o recorrido diversas passagens policiais, tanto recentes como antigas 
(fl. 42), circunstância apta a, em princípio, denotar o risco de reiteração delitiva e autorizar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal estadual e ao Juízo a quo a respeito da atual situação do processo e do paciente, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Depois de juntadas, ouça-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se” (fls. 148/149, doc. 5).



    6. Nesta impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da alegada demora no julgamento de mérito da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Afirma que “o Min. Sebastião Reis determinou a expedição de ofício ao e. TJMG solicitando informações, ainda no dia 29/11/2021, mesmo dia em que indeferida a medida liminar pleiteada. Todavia, o Exmo. Ministro Relator tem protelado o processamento do HC 708919/MG, na medida em que determinou a expedição de novos ofícios ao TJMG requisitando informações também nos dias 21/12/2021, 04/02/2022, 07/02/2022 e 03/03/2022, situação que vem trazendo gravíssimos constrangimentos ilegais ao paciente, visto que a reiterada expedição de ofícios ao e. TJMG, de forma desnecessária, prolonga demasiadamente o julgamento do HC 708.919/MG”. 



    Assevera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, sustentando a possibilidade de substituição da prisão preventiva por uma das cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A. Seja concedida a medida liminar, até o julgamento do presente writ, para que seja concedido habeas corpus ex officio, a fim de que o paciente possa responder ao processo criminal em liberdade. B. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente, resgatando-se a decisão proferida pelo Juízo da audiência de custódia. C. Subsidiariamente, pugna-se pela expedição de ofício ao e. STJ, para que dê andamento ao HC 708.919/MG”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra a suposta demora na tramitação do Habeas Corpus n. 708.919/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a revogação da prisão preventiva decretada.



    8. A legalidade da custódia preventiva do paciente já foi analisada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 210.641/MG, de minha relatoria, impetrado contra o indeferimento da medida liminar requerida no referido Habeas Corpus n. 708.919/MG, do Superior Tribunal de Justiça. Naquela oportunidade, assim decidiu este Supremo Tribunal, em 15.2.2022, após afirmar a incidência do óbice da Súmula n. 691/STF:



    “9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada pelo tribunal estadual com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se “evidenciada, sobretudo, a gravidade em concreto do delito e o risco reiteração delitiva do investigado, resta[ndo] evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar” (fl. 158, doc. 5). Tem-se na decisão:



    “No caso em tela, a situação do recorrido se enquadra no destacado inciso I do artigo retrotranscrito. Ainda, consoante cediço, o art. 312 do CPP dispõe que, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria do delito e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva é cabível quando atende um dos seguintes requisitos: para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destaca-se, aqui, que presente a materialidade do delito, o que se pode verificar do APFD de fls. 03/08v, do boletim de ocorrência de fls. 09/11, auto de apreensão de fls. 06 e exame preliminar de drogas de abuso de fls. 18v. Os indícios suficientes de autoria também podem ser verificados das declarações contidas no APFD. Há de se perscrutar então, neste momento, a presença de requisito autorizador da custódia cautelar. 



    Como bem salientado pelo recorrente, com a devida vênia ao entendimento exarado pela douta magistrada a quo, tenho que a prisão preventiva do recorrido faz-se necessária para a garantia da ordem pública, notadamente ante a gravidade em concreto do delito revelada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva. Senão vejamos. 



    Como já destacado neste voto, o paciente foi preso em flagrante por ter em seu poder relevante quantidade e variedade de entorpecentes, quais sejam, 301,0g (trezentos e um gramas) de maconha, 4,60 (quatro gramas e sessenta centigramas) de cocaína e 0,30g trinta centigramas) de crack (fls. 18v). 



    Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020), na medida em que revelam, como in casu, a gravidade concreta da conduta e, por conseguinte, a necessidade da decretação da medida extrema para a garantia da ordem pública.



    Noutro giro, quanto à reiteração delitiva como motivo suficiente a fundamentar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, leciona Guilherme de Souza Nucci: (...)



    De fato, do colacionado pelo órgão ministerial em suas razões recursais, pesam contra o recorrido diversas passagens policiais, tanto recentes como antigas. Entre os registros, constam boletins de ocorrência dando conta, entre outros, da suposta prática de crimes de ameaça, vias de fato e embriaguez ao volante. É certo que, embora inaptos a macular os antecedentes do recorrido, tais registros de ocorrência, sobretudo em quantidade, como se vê no presente caso, são elementos aptos a denotar o risco de reiteração delitiva, sendo este fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.



      Com essas considerações, presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional preventivo, nos termos do artigo 312 do CPP, imperioso se faz o acolhimento do pleito ministerial de decretação da custódia cautelar do recorrido. 



    De todo o exposto, evidenciada, sobretudo, a gravidade em concreto do delito e o risco reiteração delitiva do investigado, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar” (doc. 5).



    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: (...)



    Tem-se, portanto, fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento de mérito do Habeas Corpus n. 708.919/MG, impetrado em 25.11.2021, tem-se que o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida em 26.11.2021, julgando ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O pedido de liminar foi renovado e novamente indeferido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça em 14.1.2022, sendo expedido ofício de informações ao juízo processante em 4.2.2022 e reiterado em 3.3.2022.



    10. Apesar da reiteração do pedido de informações, não se comprova flagrante excesso de prazo ou manifesto constrangimento ilegal no decurso de período de pouco mais de três meses de tramitação do habeas corpus naquele Tribunal, especialmente se considerando o recesso forense durante esse intervalo. 



    A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. Antecipar o julgamento submetido àquele órgão judicial, com a buscada revogação da prisão cautelar, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente, ainda mais se considerada a higidez dos fundamentos da prisão preventiva consignada por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus 
n. 708.919/MG.



    11. Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinando-se, contudo, ao Superior Tribunal de Justiça celeridade no julgamento de mérito da impetração.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora